Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-55.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002173-55.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KASSIA KAMILA VILA NOVA FARIA - CPF: 048.268.361-98 (EMBARGADO), DIEGO GONCALVES MATEUS - CPF: 049.597.801-93 (ADVOGADO), DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 42.876.794/0001-00 (EMBARGANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), KASSIA KAMILA VILA NOVA FARIA - CPF: 048.268.361-98 (EMBARGANTE), DIEGO GONCALVES MATEUS - CPF: 049.597.801-93 (ADVOGADO), DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 42.876.794/0001-00 (EMBARGADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO DE TESES POR INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração contra acórdão que conheceu parcialmente de recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a procedência de ação de rescisão contratual por vício oculto cumulada com indenização, bem como deu parcial provimento a outro recurso apenas para explicitar o direito de regresso, preservando-se os demais fundamentos do julgado.

II. Questão em discussão

2. Delimitação acerca da existência de omissão no acórdão, em razão do não conhecimento de teses relativas à ilegitimidade passiva, necessidade de litisconsórcio passivo necessário, decadência e inexistência de danos materiais, sob o argumento de se
tratarem
de matérias de ordem pública, bem como análise da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos e de concessão de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à superação de óbices de admissibilidade já enfrentados de forma expressa e fundamentada pelo colegiado.

4. A decisão embargada enfrentou de modo claro e suficiente as matérias suscitadas, delimitando o efeito devolutivo e não conhecendo de determinadas teses por configurarem inovação recursal ou estarem alcançadas pela preclusão, à luz dos
arts
. 1.014 e 507 do CPC, inexistindo omissão a ser sanada.

5. A alegação de que determinadas matérias seriam cognoscíveis de ofício não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal, sobretudo quando o acórdão reconhece, de forma motivada, a inadequação da devolução recursal.

6. Ainda que superado o óbice de conhecimento, as teses deduzidas não teriam aptidão para alterar o resultado do julgamento, diante do reconhecimento da relação de consumo, da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, da inexistência de litisconsórcio necessário e da irrelevância, perante a consumidora, da definição interna sobre o efetivo beneficiário econômico da operação.

7. A pretensão de atribuição de efeito suspensivo não se sustenta, ausentes demonstração concreta de probabilidade do direito e de risco de dano grave, sendo incabível, nesta via, a concessão de tutela provisória.

8. O pedido de prequestionamento não supre a ausência de vício no acórdão, reputando-se incluídos, para os fins do art. 1.025 do CPC, os dispositivos legais suscitados, nos limites da fundamentação adotada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão deixa de conhecer de teses por inovação recursal ou preclusão, desde que o faça de maneira expressa e fundamentada.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à superação de óbices de admissibilidade já definidos pelo colegiado.

3. A alegação de matérias de ordem pública não autoriza, por si só, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.013, 1.014, 507, 485, VI, 487, II, 332, § 1o.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
embargos de declaração opostos por DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação da embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, bem como deu parcial provimento ao recurso interposto por BANCO C6 S.A., apenas para reconhecer expressamente o direito de regresso da instituição financeira em face da revendedora, mantendo-se, no mais, a sentença de procedência da ação de rescisão contratual por vício oculto cumulada com indenização por danos materiais e morais.

No acórdão embargado, restou assentado, em síntese, que determinadas teses veiculadas pela revendedora em sede recursal
,
notadamente ilegitimidade passiva, decadência, autonomia do contrato de compra e venda em relação ao financiamento e inexistência de danos materiais sob o enfoque de que não teria recebido valores ou o veículo dado como entrada
,
não comportavam conhecimento, por configurarem inovação recursal, à luz dos
arts
. 1.014 e 507 do Código de Processo Civil.

No mérito remanescente, manteve-se a condenação por danos morais, bem como a responsabilização solidária na cadeia de consumo, reconhecendo-se, ainda, a vinculação funcional entre os contratos de compra e venda e financiamento, com a consequente resolução da Cédula de Crédito Bancário.

A
empresa DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA opõe os presentes embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, sustentando, em linhas gerais, a existência de omissão no acórdão, especialmente quanto ao não conhecimento das teses de ilegitimidade passiva, necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, decadência e inexistência de danos materiais.

A embargante defende que tais matérias possuem natureza de ordem pública, podendo ser conhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício, não estando sujeitas à preclusão. Alega, ainda, que tais questões teriam sido devidamente suscitadas na contestação, razão pela qual o Tribunal estaria autorizado a apreciá-las em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, nos termos do art. 1.013, caput e § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta, nesse contexto, que o acórdão teria violado os
arts
. 1.013, caput e § 3o, inciso I, 485, inciso VI, 487, inciso II, e 332, § 1o, todos do Código de Processo Civil, requerendo, ao final, o reconhecimento da omissão apontada, o conhecimento das teses reputadas indevidamente afastadas e, sendo o caso, o julgamento do mérito dessas matérias pelo próprio Tribunal, ou a inclusão do feito em pauta para deliberação colegiada.

Formula
, ainda, pedido expresso de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, para fins de eventual interposição de recurso especial.

A embargada
KÁSSIA KAMILA VILA NOVA FARIA apresentou impugnação aos embargos de declaração, na qual sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que inexistem obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão de matérias já decididas e alcançadas pela preclusão consumativa.

Afirma
que, em primeiro grau, a insurgência da revendedora limitou-se exclusivamente à questão da restituição do veículo, ponto que foi expressamente sanado pelo juízo de origem e integralmente cumprido pela autora, operando-se, a partir de então, a preclusão quanto às demais teses defensivas não oportunamente suscitadas.

Sustenta que o não conhecimento das matérias no acórdão embargado decorreu de fundamentação clara e expressa, não caracterizando omissão, mas exercício legítimo da função jurisdicional.

Alega, ainda, que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, por buscarem reabrir discussão já exaurida em primeiro e segundo graus, requerendo, subsidiariamente, sua rejeição, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, bem como a condenação da embargante por litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil.

A embargada também apresenta extensa narrativa fática destinada a reforçar a atuação direta da revendedora na negociação, entrega e retomada do veículo, afastando a tese de venda por terceiro estranho à relação de consumo, bem como alega a persistência de cobranças bancárias após a rescisão judicial dos contratos, além de relatar tentativas frustradas de composição extrajudicial, que reputa abusivas e desproporcionais.

Ao final, requer o não conhecimento ou a rejeição integral dos embargos de declaração, o reconhecimento de seu caráter protelatório, a aplicação das sanções legais cabíveis, a certificação do trânsito em julgado e a adoção das medidas necessárias ao efetivo cumprimento do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos por DOUGLAS CLAYTON DOS SANTOS LTDA contra acórdão que, ao julgar as apelações interpostas nos autos da ação de rescisão contratual por vício oculto c/c indenização, conheceu parcialmente
do recurso da embargante e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a condenação imposta; e, quanto ao BANCO C6 S.A., deu parcial provimento apenas para explicitar o direito de regresso em face da revendedora.

A insurgência deve ser apreciada sob os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, que restringe o cabimento dos embargos às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando o recurso a reabrir debate de mérito ou a substituir a via adequada de impugnação.

1
. Pedido do embargante de “recebimento no efeito suspensivo”

Os embargos de declaração, por regra, não têm efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), sendo excepcional a concessão de tutela provisória para suspender eficácia do julgado, desde que demonstrados, de modo objetivo, probabilidade do direito e risco de dano grave (
arts
. 294 e 300 do CPC).

No caso, o embargante não demonstra pressupostos concretos e específicos que autorizem medida de tal natureza nesta sede, limitando-se a pretender a reabertura do julgamento para rediscutir óbices de conhecimento e matérias já reputadas preclusas/inovadoras.

Rejeita-se
, portanto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

2
. Tese central do embargante: “omissão” por não conhecimento de ilegitimidade passiva, decadência e inexistência de danos materiais

Segundo o
embargante
,
o acórdão teria sido omisso ao não conhecer das teses de: (i) ilegitimidade passiva e “obrigatoriedade” de indicação de litisconsórcio passivo necessário; (
ii
) decadência; e (
iii
) inexistência de danos materiais (no enfoque de que a revendedora não teria recebido o veículo de entrada ou valores), defendendo, ainda, que se
tratariam
de matérias cognoscíveis a qualquer tempo, inclusive por serem “de ordem pública”, invocando o art. 1.013 do CPC e precedentes.

A primeira premissa
,
que precisa ser afirmada com clareza para prevenir novos
embargos
é que não há omissão quando o colegiado aprecia o ponto e conclui pelo não conhecimento por óbice processual.

No caso, a decisão colegiada
expressamente enfrentou a preliminar suscitada em contrarrazões e delimitou o âmbito de
devolutividade
, consignando, com fundamentos, que determinadas teses foram trazidas em apelação fora do momento e/ou da moldura argumentativa adequada, reconhecendo a incidência dos
arts
. 1.014 e 507 do CPC e, por isso, não conhecendo dos tópicos correspondentes.

O
Tribunal não “silenciou”;
mas sim
decidiu que não poderia avançar ao mérito daqueles pontos na forma como postos, por óbice de admissibilidade
, não sendo os e
mbargos de declaração
a via adequada a
substituir esse juízo por outro mais favorável à parte.

Também não procede a pretensão do embargante para aplicação da
“causa madura”
com o escopo de compelir o
conhecimento de teses tidas como inovadoras/preclusas
.

O art. 1.013 disciplina os limites do efeito devolutivo e hipóteses de julgamento imediato do mérito quando o processo estiver em condições de pronto julgamento, mas não converte embargos de declaração em sucedâneo recursal nem impõe ao Tribunal o dever de superar, por via integrativa, óbices processuais que o próprio acórdão reconheceu de modo fundamentado.

Assim, o
acórdão declarou que não conheceria de determinados capítulos por incidência de preclusão/inovação. Não há omissão a ser “suprida” pela via do art. 1.022.

Com relação à tese de que a
ilegitimidade passiva e decadência seriam matérias cognoscíveis de ofício e “a qualquer tempo”,
ainda que se
reconheça, em tese, a cognoscibilidade de ofício de algumas matérias, isso não transforma embargos de declaração em instrumento para reabrir discussão que o acórdão, motivadamente, reputou não devolvida na forma adequada; sobretudo porque, aqui, o debate está centrado em como e quando as teses foram articuladas e delimitadas, e não em simples “ausência de pronunciamento”.

Além disso,
para afastar qualquer argumento de “prejuízo” e reforçar a prevenção de novos
embargos
, cumpre registrar que, ainda que superado o óbice de conhecimento, as teses não conduziriam, no quadro jurídico definido no acórdão, à alteração do resultado
.

Reconhecida a relação de consumo e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, não há espaço para deslocar a legitimidade passiva para terceiro, nem para impor litisconsórcio necessário com suposto proprietário anterior do veículo.

Nessa moldura, o litisconsórcio não se presume: eventual participação de terceiro pode até interessar à recomposição interna entre fornecedores, mas não condiciona a tutela do consumidor, resolvendo-se, se for o caso, pela via regressiva.

No mesmo sentido, a decadência, em matéria de vício do produto, pressupõe a fixação segura de marcos fáticos
,
ciência do defeito, reclamação, tentativas de reparo, prazo legal para conserto e eventual suspensão ou interrupção

e não pode ser reconfigurada em embargos de declaração para viabilizar rejulgamento.

O acórdão assentou, com base no conjunto probatório, as premissas de vício oculto relevante e de ineficácia das tentativas de solução dentro do prazo legal, de modo que a discordância da embargante com essa conclusão não se converte em omissão.

Também não procede a alegação de inexistência de danos materiais sob o argumento de que a revendedora não teria recebido, internamente, o veículo de entrada ou os valores do financiamento.

A condenação decorre do retorno ao status quo ante e da responsabilização solidária perante a consumidora; a apuração de quem, entre os responsáveis, foi o efetivo beneficiário econômico da operação pode repercutir apenas no plano do regresso, mas não afasta o dever de recomposição em face da parte vulnerável.

Por isso, não se identifica omissão a ser integrada, nem vício apto a autorizar efeitos infringentes, porque a pretensão recursal, no ponto, busca rediscutir fundamentos e superar óbices já enfrentados, o que não se compatibiliza com os limites do art. 1.022 do CPC.

Pelas razões já expostas, o embargante requer, caso acolhidos os
embargos
, o “envio ao Plenário” para julgamento das teses ou, alternativamente, o julgamento imediato por esta Câmara.

O pedido não procede. Embargos de declaração são apreciados pelo mesmo órgão prolator do acórdão e não se prestam a instaurar novo julgamento de mérito, tampouco a superar óbice de conhecimento já definido, pois sua finalidade é apenas sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

O embargante também pede pronunciamento expresso, para fins de prequestionamento, dos
arts
. 1.013, 485, VI, 487, II, 332, §1o, e correlatos.

Prequestionamento, por si, não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. De todo modo, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, na extensão necessária, sem que isso implique reconhecimento de vício.

A embargada, em impugnação, pede o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição; requer multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2o), condenação por litigância de má-fé (
arts
. 79 a 81), providências ligadas ao trânsito em julgado e ao cumprimento do acórdão, além de custas e despesas.

Os embargos, embora improcedentes, apontam formalmente omissão e pedem integração, razão pela qual devem ser conhecidos; o desfecho, contudo, é a rejeição, por inexistência de vício do art. 1.022 do CPC.

Quanto à multa do art. 1.026, §2o, sua aplicação exige caracterização inequívoca do intuito manifestamente protelatório, o que demanda juízo seguro de abuso.

Apesar de se perceber pretensão de rediscutir matéria já delimitada, não há, aqui, elementos suficientes para impor sanção. Pelo mesmo motivo, a condenação por litigância de má-fé
,
que pressupõe conduta dolosa tipificada
,
não se extrai, com segurança, apenas da interposição destes embargos, razão pela qual o pedido é rejeitado nesta sede.

Os requerimentos de “certificação do trânsito em julgado”, cessação de cobranças, execução de multa e demais providências executivas são matérias próprias do cumprimento e do juízo de origem, que deve apurar fatos supervenientes e datas de eventual descumprimento, com contraditório. Em embargos de declaração, a análise se limita aos vícios formais do acórdão embargado, sem prejuízo de renovação desses pleitos na via adequada.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, conheço dos embargos de declaração e rejeito-os, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), afastando, por consequência, os efeitos infringentes.

Rejeito
, ainda, os pedidos da embargada de aplicação de multa do art. 1.026, §2o, e de condenação por litigância de má-fé (
arts
. 79 a 81 do CPC), sem prejuízo da apreciação, no juízo competente, de questões relacionadas ao cumprimento e a fatos supervenientes. Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi examinada à luz dos
arts
. 1.022, 1.025, 1.013, 1.014, 507, 485, VI, 487, II e 332, §1o, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026